Tribunal: TJDFT
Processo: 0721729-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. HORÁRIO ESPECIAL. LAUDO MÉDICO OFICIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. AMPARO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora face a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para a concessão de horário especial, mediante a redução de 25% da sua jornada de trabalho sem a necessidade de compensação e sem prejuízo da sua remuneração. Em seu recurso destaca que a junta médica foi favorável à redução de 25% da sua jornada semanal. Assinala que, ao contrário do exposto na sentença, já exercia a jornada de 40 horas semanais desde o seu ingresso no cargo, no ano de 2019, e antes do nascimento da sua filha, que ocorreu apenas no ano de 2021, de modo que não prospera a alegação de que solicitou o aumento da jornada para posterior pedido de redução para atender às necessidades da sua filha. Destaca que não há óbice à concessão de horário especial para servidores com jornada de 40 horas semanais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte autora juntou os laudos médicos da sua filha, bem como a cópia do processo administrativo, onde consta laudo médico pericial produzido pelo Distrito Federal atestando que a periciada (filha da servidora) “é portadora de deficiência, devidamente enquadrada na lei 4317/2009, comprovou a necessidade de horário especial em 25% da carga horária do(a) servidor(a), com reavaliação em 01 ano”. (ID 38755244). Contudo, a redução não foi concedida na via administrativa, uma vez que a parte autora possuía jornada de trabalho de 40 horas semanais, sendo que o ente administrativo comunicou que somente seria possível a concessão do horário especial caso a parte autora optasse pelo regime de 20 horas semanais.
IV. A possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha “dependente com deficiência ou com doença falciforme” (mediante a redução da jornada de trabalho de até 50%, atestado por junta médica oficial) possui amparo no artigo 61, II e §1o da LC 840/2011.
V. A sentença julgou o pedido inicial improcedente, ressaltando a existência de comportamento contraditório da parte autora, desvirtuando o objetivo do benefício da redução da jornada de trabalho, uma vez que primeiro solicitou o aumento da jornada de trabalho para 40 horas semanais e, posteriormente, solicitou a redução da jornada com a manutenção da remuneração.
VI. Todavia, não deve prosperar a conclusão exposta na sentença. Isso porque, não obstante as alegações do Distrito Federal na contestação afirmando que a autora solicitou a ampliação da jornada e depois a concessão de horário especial, não há comprovação do suposto comportamento contraditório com o intuito de desvirtuar o benefício legal, visto que a parte ré não trouxe aos autos qualquer informação acerca do momento em que a parte autora teria solicitado a jornada de 40 horas semanais. Pelo contrário, a parte autora demonstrou que exercia jornada de 40 horas em momento anterior ao nascimento da sua filha (que ocorreu em março de 2021), conforme se constata do seu contracheque de fevereiro de 2020 (ID 38757459 combinado com o anexo II da Lei no 5185/2013)
VII. De todo modo, há entendimento reiterado das Turmas Recursais deste Tribunal no sentido de que o Decreto Distrital 25.324/2004 não pode impor limite à concessão do horário especial para os servidores optantes da jornada de 40 horas, em afronta à LC 840/2011, bem como que o óbice imposto pelo decreto distrital se mostra desarrazoado. Isso porque a negativa na concessão da jornada especial impede que a filha da parte autora tenha acesso ao desfrute pleno e equitativo dos direitos humanos e liberdades fundamentais, desrespeitando a sua dignidade inerente, a considerar inclusive o desenvolvimento da criança decorrente do diagnóstico relatado. Precedente: “A Lei Complementar 840/2011 não traz qualquer ressalva impedindo a concessão de horário especial aos servidores que optaram pela jornada de 40 horas, de modo que não deve prevalecer a restrição imposta pelo art. 3o, inciso I, do Decreto 25.324/2004 de que é vedada a concessão do regime opcional de 40 horas ao servidor que tem a carga horária reduzida por força de lei específica. As normas regulamentares ou de execução não podem instituir restrições que a lei não criou.” (Acórdão 1332948, 07356375320208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Assim, o pleito da parte autora encontra respaldo constitucional e deve ser assegurado, sem que seja necessária a compensação e/ou a redução salarial, uma vez que a sua exigência ensejaria óbice ao pleno alcance da efetivação dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa com deficiência. Desse modo, deve ser deferida a concessão do horário especial autorizado pelo artigo 61, II e §1o da LC 840/2011, no percentual de 25%, conforme exposto no laudo médico oficial.
IX. Peculiaridade do caso concreto. No caso, relevante destacar que, ao contrário de outras perícias em demandas semelhantes, na situação dos autos há indicação expressa de necessidade de reavaliação do quadro clínico da filha da parte autora após 01 ano. Assim, cumpre apenas elucidar que, não obstante a determinação para a concessão do horário especial com redução de 25% da jornada semanal, é evidente que a referida jornada somente deve perdurar enquanto não constatada eventual melhora da filha da parte autora a atestar a desnecessidade da manutenção da jornada especial ou eventual redução do percentual semanal constatado.
X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para conceder horário especial em favor da parte autora, com fulcro no artigo 61, II e §1o da LC no 840/2011, mediante a redução da sua jornada de trabalho em 25% (vinte e cinco por cento), sem a compensação de horário e sem a redução salarial. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).